Tribunal: TJBA
Processo: 8057212-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057212-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULA SUELEN MARTINELLI PARANHOS

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por paciente oncológica contra decisão que deixou de apreciar pedido de bloqueio judicial de valores, via SISBAJUD, para custear cirurgia de urgência já deferida em sede de tutela antecipada, mas não realizada pela operadora de saúde agravada. A agravante pleiteia o bloqueio da quantia de R$ 47.000,00 para pagamento de honorários médicos, diante da ausência de profissionais credenciados na rede da operadora e do agravamento do quadro clínico. A decisão monocrática anterior havia deferido parcialmente a tutela recursal para determinar o bloqueio requerido. O presente julgamento visa confirmar ou não essa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial de bloqueio de valores, via SISBAJUD, para custeio de procedimento cirúrgico de urgência anteriormente deferido em tutela antecipada, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial pela operadora de plano de saúde, da inexistência de profissionais credenciados e da gravidade do quadro clínico da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão judicial quanto ao pedido de bloqueio de valores, diante de urgência comprovada, configura decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

A agravante encontra-se internada com quadro grave de câncer cervical, com obstrução ureteral e risco iminente de óbito, conforme relatórios médicos juntados aos autos, o que evidencia a urgência e a necessidade da medida.

A operadora agravada descumpre reiteradamente a tutela antecipada concedida em 13/09/2025, limitando-se a apresentar guias de internação, sem viabilizar a efetiva realização do procedimento, afrontando o direito à saúde (CF/1988, art. 6º) e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

Não existem médicos urologistas credenciados na Bahia para realizar o procedimento, conforme comprovado por declaração da Cooperativa de Urologistas da Bahia, o que torna inaplicável a exigência de atendimento exclusivamente por profissionais da rede conveniada.

O bloqueio judicial de valores, nos termos dos arts. 297, 300, 301 e 139, IV, do CPC/2015, é medida legítima, proporcional e necessária para garantir a efetividade da tutela antecipada e a preservação da vida da paciente.

A negativa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento, mesmo diante de ordem judicial expressa, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, art. 421), bem como as normas do CDC (arts. 6º, I, e 14).

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso parcialmente provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057212-51.2025.8.05.0000, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que é Agravante: Paula Suelen Martinelli Paranhos e Agravada: Unimed Nacional – Cooperativa Central,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2

2